Tribunal: STF
Processo: HC 272175
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.056.123/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lavagem de capitais, nos termos do art. 1º, § 1º, incisos I e II, e § 2º, inciso II, da Lei n. 9.613/1998, e de organização criminosa, com menção contextual a tráfico internacional de drogas apurado em operação diversa, com fundamento no art. 33 combinado com o art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006.
2. Fato relevante. Paciente preso preventivamente desde 14/10/2025, em razão de elementos que indicariam sua integração em organização criminosa voltada ao branqueamento de capitais oriundos de atividades ilícitas, apresentando-se como influenciador digital, figurando como sócio de empresas e supostamente participando de ações de lavagem de dinheiro.
3. As decisões anteriores. Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem de habeas corpus. Decisão monocrática, nesta instância, manteve a prisão preventiva, reputando presentes os requisitos legais da custódia cautelar e afastando a alegação de ausência de contemporaneidade e de suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
4. Pretensão recursal. Agravante alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar e pela suposta falta de contemporaneidade da medida constritiva, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do agravante, apontado como integrante de organização criminosa voltada à lavagem de capitais, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do agravante (primariedade, ocupação lícita e residência fixa) e a alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão são aptas a afastar a prisão preventiva; (iii) saber se há ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva capaz de infirmar a necessidade de manutenção da custódia cautelar; (iv) saber se o agravo regimental trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão monocrática que denegou o habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se a presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo regimental, mas se conclui que o recurso não merece prosperar por não infirmar os fundamentos da decisão agravada.
7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a indicação de que o agravante integraria organização criminosa voltada ao branqueamento de capitais oriundos de atividades ilícitas, atuando como influenciador digital, sócio de empresas e beneficiário de vultosas transferências financeiras, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e sua periculosidade, justificando a custódia para a garantia da ordem pública.
8. A segregação cautelar mostra-se necessária como forma de interromper ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso, em consonância com a orientação consolidada no sentido de que a prisão preventiva de integrantes de organização criminosa é legítima para desarticular e conter as atividades ilícitas do grupo.
9. Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendam a manutenção da custódia cautelar, nem autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, consideradas insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da estrutura organizada do grupo criminoso.
10. A contemporaneidade, para fins de prisão preventiva, relaciona-se à permanência dos motivos ensejadores da custódia (risco à ordem pública ou econômica, conveniência da instrução penal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), e não ao momento da prática do fato delituoso, de modo que, permanecendo atuais tais riscos, não há que se falar em falta de contemporaneidade capaz de afastar a prisão.
11. O agravo regimental não apresenta fatos novos nem teses jurídicas distintas das já apreciadas na decisão monocrática, de modo que, ausentes argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que denegou a ordem de habeas corpus e preservou a prisão preventiva do agravante (doc. 21, pp. 1-3).
 
Neste habeas corpus, a defesa alega:

Inicialmente, destaca-se que a decisão combatida validou um decreto prisional que carece do requisito mais elementar de validade: a fundamentação concreta e individualizada, exigida pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A prisão do Paciente foi justificada com base na gravidade em abstrato dos delitos e em presunções genéricas que não se conectam, de forma plausível, à sua conduta perpetrada.
Conforme constante nos autos, a decisão de primeiro grau, com suas 28 páginas, dedicou apenas dois parágrafos ao Paciente, limitando-se a mencionar duas transações financeiras recebidas do corréu Rodrigo Morgado, sem demonstrar o nexo de ilicitude ou o risco concreto que tais operações representariam.
[...]
O mero relacionamento negocial e financeiro com a contabilidade e com o contador não autoriza presunção de periculosidade e nem serve, por si só, como indício suficiente de risco cautelar, sobretudo quando a movimentação do Paciente está declarada e tributada.
[...]
Ainda, não há nos autos qualquer indício de que Lucas Pinheiro tenha utilizado seu capital para obstruir as investigações ou que possua qualquer intenção de se furtar à aplicação da lei penal, especialmente considerando que possui residência fixa e atividades laborais estabelecidas (doc. 1, pp. 6, 11-12).

Em seguida, sustenta:

[...] não se vislumbra pertinência na utilização da gravidade de um delito alheio para fundamentar a prisão por outro crime, tendo em vista que resta elucidado que o delito do tráfico internacional de drogas não é apurado na ação penal em questão, mas sim em uma investigação distinta do qual o Paciente não faz parte.
[...]
Contudo, o Ministério Público Federal, quando do oferecimento da denúncia, adotou uma compreensão jurídica distinta e mais gravosa do apurado pela Polícia Federal e constante no relatório final. Em flagrante divergência com as conclusões da investigação policial, o órgão de acusação, ao ofertar a denúncia que deu início à ação penal, imputou ao Paciente não apenas a prática do crime de lavagem de capitais, artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, mas também a do crime de organização criminosa, artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, ampliando consideravelmente o espectro apurado pela própria investigação.
Nesse contexto, em análise de fundamentação de manutenção da prisão preventiva em razão do delito de organização criminosa contida no acórdão, faz-se importante destacar notadamente a divergência substancial entre o relatório final da autoridade policial e a denúncia ofertada.
Diante de tal realidade fática dos autos, a aplicação dos precedentes jurisprudenciais citados na decisão combatida mostra-se desarrazoados. Isso, pois, a decisão invoca diversos julgados que admitem a prisão para desarticular organizações criminosas, como o AgRg no RHC n. 219.188/MG e o AgRg no HC n. 728.450/SP (doc. 1, pp. 14-15).
 
Outrossim, argumenta:

O acórdão, ainda, no que tange ao requisito da contemporaneidade, dispõe de maneira superficial e genérica, sem adentrar na matéria trazida pela defesa, senão vejamos:
[...]
Nesse sentido, reitera-se que prisão do Paciente foi decretada em outubro de 2025 com base em transações financeiras ocorridas entre julho de 2023 e março de 2024. Há, portanto, um hiato temporal de mais de um ano e meio entre o último fato investigado e a decretação da medida extrema.
[...]
Dessa forma, se o suposto risco residia na continuidade das transações por meio da estrutura empresarial e da assessoria contábil, tal risco se esvaiu por completo com o rompimento do vínculo profissional e a extinção da pessoa jurídica.
Sem fatos recentes e individualizados, o decreto converteu a gravidade em abstrato em justificativa universal, violando a exigência constitucional de motivação concreta para as decisões e o padrão legal de atualidade dos motivos ensejadores das cautelares.
Impõe-se, portanto, o reconhecimento do constrangimento ilegal e a substituição da prisão por medidas do art. 319 do CPP, se reputadas necessárias (doc. 1, pp. 17-19).

Finalmente, ressalta:

Para além das condições pessoais favoráveis, todo o patrimônio do Paciente já se encontra bloqueado por ordem judicial. Nesse sentido, o sequestro e o bloqueio já cumprem integralmente qualquer função assecuratória.
A custódia prisional, como sabido, é providência extrema e só deve ser determinada quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, na forma do art. 312 do CPP.
Em razão do seu caráter excepcional, somente deve ser imposta quando manifestamente incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, consoante art. 286, § 6º, do CPP (AgRg no HC 188.727/RJ, relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22.11.2021). (Doc. 1, p. 20).

Ao final, requer:
 
a) O deferimento da medida liminar, a fim de revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente LUCAS PINHEIRO, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas por esta Colenda Corte;
b) a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, bem como a abertura de vista dos autos ao d. representante da Procuradoria Geral da República;
c) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para confirmar a liminar, reconhecendo-se a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do Paciente, por ausência de fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, determinando a imediata expedição de Alvará de Soltura em seu favor;
d) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem plenamente adequadas e suficientes ao caso concreto (doc. 1, pp. 23-24).
 
É o relatório. Decido.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).
   
No caso, o STJ expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva do paciente:
 
[...]
In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, haja vista que, em tese, o agravante integraria organização criminosa voltada ao branqueamento de capitais oriundos de atividades ilícitas; nesse sentido, consta nos autos que ele se apresenta como influenciador digital, figura como sócio das empresas FLG NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA. e LP MARKETING LTDA e participaria de ações voltadas à lavagem de dinheiro fruto de ilícitos.
No ponto, o Juízo de primeiro grau destacou que "LUCAS PINHEIRO recebeu de RODRIGO DE PAULA MORGADO, em sua conta pessoal, o valor de R$ 596.440, e, via empresa LP MARKETIN LTDA., o valor de R$ 228.891,00" (fl. 152).
Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar em seu desfavor.
[...]
Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no HC n. 948.505/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024.)(AgRg no RHC n. 168.799/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/3/2023); (AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023); (AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022); (AgRg no HC n. 719.304/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022); (AgRg no RHC 166309/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/10/2022); (RHC 142663/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022); (AgRg no RHC n. 187.597/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).
No mais, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
No pertinente à alegação de ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, vale lembrar que:
"[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; sem grifos no original)” (EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.)
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
[...]
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 21, pp. 5-7 — grifos meus e no original).
 
Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública.

Com efeito, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça — STJ analisou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão cautelar do paciente, mantidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região — TRF3, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, apresentou fundamentação idônea apta a evidenciar a periculosidade do acusado, apontado como um dos integrantes de organização criminosa voltada ao branqueamento de capitais oriundos de atividades ilícitas. Segundo consignado, o paciente se apresentaria como influenciador digital e sócio de empresas supostamente utilizadas para a lavagem de dinheiro proveniente de práticas ilícitas.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).
II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.
III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.
IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO EXAMINADA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 248.155 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 232.432 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 178.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/3/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão.
2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada.
4. Agravo regimental desprovido (HC 200.256 AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).

Em seguida, entendo que a atualidade da prisão preventiva, nos termos do art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, não se afere a partir do lapso temporal entre a data dos fatos imputados na denúncia e a data em que foi decretada a prisão, como sustenta a defesa, mas, sobretudo, da concreta constatação de que apenas a custódia cautelar é capaz de obstar a continuidade da atuação da organização criminosa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Paciente condenado à pena de 13 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de financiamento para o tráfico transnacional de drogas (art. 36, combinado com o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006) e participação em organização criminosa (art. 2º, §§ 3º e 4º, III e V, da Lei 12.850/2013). A custódia cautelar foi mantida tanto na sentença condenatória quanto no julgamento da apelação.
II. Questões em discussão
3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal — CPP.
4. Verificar se a prisão preventiva mostra-se contemporânea aos fatos pelos quais o recorrente foi condenado.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento no risco de reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa dedicada à prática do tráfico internacional de drogas.
6. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (RHC 208.129 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).
7. No caso, não é adequado nem suficiente fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental improvido (RHC 267.267 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/3/2026).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, §1º, I, DA LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Paciente preso preventivamente e denunciado em razão da prática do crime previsto no art. 33, §1º, I, da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente porque os elementos de prova apresentados indicam que o paciente fornecia “a pessoa tida como chefe da organização criminosa, substâncias químicas destinadas à preparação de drogas, em especial cocaína e crack”.
4. A contemporaneidade da prisão preventiva “não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 229281 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023). Precedentes: RHC 213766 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/10/2023; HC 231023 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; HC 219453 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 6/10/2023; e HC 221961 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/12/2022).
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 249.228 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. [...] 6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. [...] 8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 209.107 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/1/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211.659 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/3/2022).

Vale dizer: em crimes dessa natureza, a contemporaneidade da medida cautelar não pode ser aferida apenas com base em fatos isolados, mas sobretudo a partir de um contexto mais amplo, a fim de viabilizar a paralisação das atividades do grupo criminoso investigado.

Por fim, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.

Dessa forma, compreendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator